Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017825-04.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO STEFANY CORREA SILVA - CPF: 025.639.861-50 (AGRAVANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – PLEITO DE REABERTURA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se desarrazoada a reorganização de todo pessoal e local para propiciar a entrega de exames médicos nas mesmas condições daquele já realizado pelos demais candidatos, tão somente para privilegiar aquele que se encontrava impossibilitado de realizar uma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO STEFANY CORREA SILVA
, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1017825-04.2018.8.11.0041, mantendo a sentença que denegou a ordem para continuar no concurso público para Agente Penitenciário, uma vez que faltou à fase de realização de exames médicos.

Alega que, a decisão unipessoal é desproporcional e desarrazoada, ao desconsiderar os motivos no atraso da entrega dos documentos, qual seja, uma emergência médica do seu filho.

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Isso porque, deixei claro na decisão unipessoal, que, não obstante o Apelante ter sido aprovado na fase cognitiva e ter convocado para a realização de exames de saúde, não compareceu para apresentar dos documentos exigidos no edital, conforme (Id. 8677286).

Tal fato não garante, por si só, a sua continuidade no certame, pois o edital é claro em estabelecer que na aplicação de provas, não será segunda chamada ao candidato faltante, sendo por tal motivo considerado eliminado, conforme trecho pertinente da decisão, que passo a transcrever,
in verbis:.

[...]De igual forma, será eliminado o candidato que não apresentar os exames médicos em dia e hora pré-determinado, conforme se infere nos itens 9.11 e 12.9 do Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH (Id. 8677289), in verbis:
9.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-determinados.
(...)
12.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) ausente na fase de Exames de Saúde;
b) não fornecer material biológico para realização do Exame Toxicológico;
c) não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;
d) for considerado INAPTO, conforme condições incapacitantes relacionadas neste item.
Como sabido, o concurso público visa conferir tratamento isonômico aos candidatos, de sorte que uma vez permitida uma segunda oportunidade para o Impetrante, ora Apelante, apresentar os seus exames médicos, seria medida de rigor conceder a mesma prerrogativa aos demais candidatos considerados inaptos nas mesmas condições.
[...]

No caso específico, o próprio Impetrante, ora Apelante, informou na exordial da ação mandamental que não entregou os exames médicos na data prevista no edital.
Assim, em se tratando de conduta advinda do próprio candidato, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a autoridade indigitada coatora apenas cumpriu as regras do edital do certame.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
[...]
Dessa maneira, afigura-se desarrazoada a reorganização de todo pessoal e local para propiciar a entrega de exames médicos nas mesmas condições daquele já realizado pelos demais candidatos, tão somente para privilegiar aquele que se encontrava impossibilitado de realizar uma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não desconsidero o motivo relevante do Agravante, contudo, permitir a reabertura do prazo, mobilizando toda estrutura do concurso é que seria desarrazoado e desproporcional com os outros candidatos.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021